Tribunal: TJDFT
Processo: 0724472-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO DE QUITAÇÃO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pela decisão agravada, deferida a suspensão do curso do feito originário até 22/9/2024 (prazo de seis meses). Todavia, pelo Acordo Extrajudicial para Quitação de Dívida firmado em 11/6/2024, firmado que: “6. Após protocolado o presente termo, as partes pactuam que os autos deverão ficar SUSPENSOS até o cumprimento integral do débito, nos moldes previstos pelo art. 922 do Código de Processo Civil”.
2. O art. 922 do Código de Processo Civil é claro ao preconizar que, em caso de acordo, durante o prazo concedido pelo exequente, o processo ficará suspenso: "Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso".
3. Não há que se falar em suspensão do processo pelo limite de seis meses se há previsão específica no Código de Processo Civil contemplando a suspensão do feito enquanto perdurar o cumprimento do acordo. E, em razão da regra especial prevista no referido art. 922, inaplicável o art. 313, II, §4o do CPC ao processo de execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.